Tribunal: TJES
Processo: 0016413-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016413-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE SOCIAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto. A defesa requereu reavaliação da dosimetria, com aplicação da atenuante do art. 66 do CP, sob alegação de vulnerabilidade social e dependência química, além de pleitear a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) saber se a vulnerabilidade social e a condição de dependente químico autorizam a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal com base na teoria da coculpabilidade;
(ii) definir se é possível o reconhecimento da gratuidade de justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP exige demonstração concreta de circunstância relevante que reduza a culpabilidade do agente, o que não foi verificado.
4. A dependência química e a vulnerabilidade social não foram comprovadas como causas determinantes para o crime.
5. A jurisprudência majoritária rejeita a aplicação da teoria da coculpabilidade como causa de redução de pena, especialmente em crimes de tráfico.
6. Quanto à gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade das custas já foi determinada na sentença, sendo a análise definitiva da hipossuficiência de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0016413-85.2021.8.08.0024

APELANTE: MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MELQUEZEDEQUE DE OLIVEIRA GUEDES
, em face da r. sentença condenatória (ID n.º 52006724) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID n.º 15767877), a Defesa, embora o Defensor Público entenda não haver fundamentos para a irresignação, sustenta que a vontade do réu de recorrer prevalece, submetendo a integralidade da sentença à revisão desta segunda instância.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, com base na teoria da coculpabilidade e da vulnerabilidade, argumentando que o apelante era dependente químico e se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade social, agravada por um acidente de trabalho, e por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID n.º 15767880), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID n.º 16243361), opinou em mesmo sentido pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente demonstradas ao longo da instrução processual, conforme bem delineado na sentença condenatória, que se baseou em robusto conjunto probatório, incluindo os depoimentos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a confissão do próprio réu em juízo, que admitiu ter vendido as drogas apreendidas.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à possibilidade de aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

A defesa postula o reconhecimento da referida atenuante com fundamento na teoria da coculpabilidade e da vulnerabilidade social do apelante.

Sustenta que o Estado, ao não prover condições dignas de saúde e assistência, contribuiu para a marginalização do réu, devendo, por isso, compartilhar a responsabilidade pela prática delitiva.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

A atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal destina-se a circunstâncias relevantes, não previstas expressamente em lei, que demonstrem uma menor culpabilidade do agente.

A simples alegação de dependência química ou de vulnerabilidade social, desacompanhada de outros elementos concretos que evidenciem uma real diminuição da capacidade de autodeterminação do agente, não se mostra suficiente para justificar a minoração da pena.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma restritiva quanto à aplicação da teoria da coculpabilidade, exigindo a demonstração efetiva de que a omissão estatal foi um fator determinante para a prática do crime, o que não ocorreu no caso em tela.

Eis a jurisprudência:

“Afastada, pelas instâncias antecedentes, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal , ante a ausência de comprovação da coculpabilidade do Estado quanto à conduta praticada pelo agente, tem-se inviável o revolvimento fático-probatório a fim de alcançar conclusão diversa.
(
RHC 216402 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 15/03/2023).”

Admitir tal tese de forma indiscriminada representaria um indevido estímulo à prática de delitos, sob o pretexto da existência de desigualdades sociais, transferindo ao Estado uma responsabilidade que é, primariamente, do indivíduo que opta pela via da criminalidade.

Nesse sentido, a condição de dependente químico, embora seja uma questão de saúde pública que merece atenção, não constitui, por si só, uma circunstância relevante apta a atenuar a pena pelo crime de tráfico, sob pena de se legitimar a prática delituosa como meio de sustento do vício.

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades pela inaplicabilidade da teoria da coculpabilidade como fundamento para a incidência da atenuante do art. 66 do Código Penal.

Eis a jurisprudência:

“A teoria da coculpabilidade, utilizada para pleitear a aplicação da atenuante genérica (art. 66 do CP ), não encontra respaldo na jurisprudência dominante do STJ, que rejeita a aplicação dessa teoria como justificativa para reduzir a culpabilidade de agentes que fazem da criminalidade um meio de vida. (TJES - 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Nº 0000446-92.2024.8.08.0024, DJE: 31/10/2024)”

Portanto, por não vislumbrar a existência de circunstância relevante que indique uma menor culpabilidade do apelante, mantenho o afastamento da atenuante inominada.

Por fim, no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, observo que o Juízo sentenciante, ao condenar o réu ao pagamento das custas processuais, já suspendeu sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a análise definitiva sobre a hipossuficiência do condenado é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para se aferir a real situação financeira do apenado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.